Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. NÃO ADAPTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GASTROPLASTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECUSA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 123), fixou o entendimento de que os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/98 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão protegidos contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade.
2. Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes é anterior à vigência da Lei 9.656/98 e a autora optou por manter o seu plano de saúde antigo sem qualquer adaptação.
3. Não é abusiva a negativa de cobertura do plano sob o fundamento de que o procedimento requerido não consta na Tabela Geral de Auxílios (TGA) do plano aderido pela autora.
4. Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado.